Tribunal: CARF
Processo: 10830.725282/2015-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725282/2015-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.499 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
ASAHARU KIYUNA AQUECEDORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PENDÊNCIA FISCAL.
DÉBITO EM ABERTO CUJA EXIGIBILIDADE NÃO SE ENCONTRA
SUSPENSA. ADE.
Demonstrado nos autos que a regularização dos débitos constantes do Ato
Declaratório Executivo de exclusão aconteceu após o prazo legal, deve-se
manter a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo (relator), que dava
provimento ao Recurso. Designado para redigir o Voto Vencedor o Conselheiro Lizandro
Rodrigues de Sousa..

documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Redator do voto vencedor

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725282/2015-27
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.499 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725282/2015-27

Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(“DRJ/POA”):
A empresa em epígrafe foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/CPS n.o
1706622, de 1.o de setembro de 2015, com efeitos a partir de 1.o de janeiro de 2016, em
razão de possuir os seguintes débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade
não estava suspensa:

O contribuinte teve ciência do ADE em 11 de novembro de 2015, por edital (fls. 20/21),
e apresentou tempestivamente, em 07 de outubro de 2015, a impugnação de fls. 02/10.
Inicialmente, tece considerações acerca dos problemas, especialmente financeiros, por
que vem passando o país, e, em consequência, as micro e pequenas empresas.
Analisa, em sequência, os dispositivos constitucionais, legais e infralegais que tratam da
matéria, concluindo pela inconstitucionalidade da Lei Complementar n.o 123/2006, no
que respeita à exclusão do Simples Nacional das micro e pequenas empresas por falta de
pagamento de tributos, mormente os artigos 17, inciso V, e 29, incisos IX e X, desse
diploma legal.
Afirma que exclusão das micro e pequenas empresas da sistemática do Simples
Nacional, impondo-lhes a obrigatoriedade de optar por outra sistemática de tributação,
Lucro Presumido ou Real, viola ainda outro princípio constitucional, o da capacidade
contributiva, pois, estas sistemáticas são muito mais onerosas que o Simples Nacional.
Alerta, ainda, quanto aos problemas sociais que a exclusão das empresas da sistemática
do Simples Nacional causará ao país.
Cita jurisprudência.
Conclui pela inconstitucionalidade da exclusão das microempresas e empresas de
pequeno porte do Simples Nacional pela falta de pagamento de tributos.
Ao final, requer seja julgada totalmente procedente a impugnação, cancelando-se o ato
declaratório impugnado e mantendo-se a empresa no regime do Simples Nacional.
À fl. 22, consta consulta aos débitos após o prazo para regularização, efetuada junto ao
Sistema de Vedações e Exclusões do Simples - SIVEX; às fls. 23/25, foi anexada
consulta a pedidos de paracelamento.
No Despacho Decisório SRRF08-RF/EASIN n.o 2.278/2018, fl. 27, da Equipe Regional
de Inclusão e Exclusão do Simples Nacional da 8.a RF, foi prolatada decisão no sentido
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.499 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725282/2015-27

do “INDEFERIMENTO da Manifestação de Inconformidade e manutenção da Exclusão
do Simples desde 01/01/2016. Indeferido porque parcelou APÓS o prazo do ADE.” (Os
destaques constam no original.)
O contribuinte, cientificado dessa decisão, apresentou, em 28 de março de 2019, o
“recurso voluntário” de fls. 32/43.
Em sessão de 16/09/2019, a DRJ/POA julgou improcedente a defesa do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
CONSTITUCIONALIDADE. A constitucionalidade das leis é vinculada para a
Administração Pública.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2016
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. A existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, não regularizados no prazo legal, é causa de
exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional.
Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 79/80 do e-processo):
Inicialmente, deve-se observar que a constitucionalidade dos tratados, acordos
internacionais, leis ou decretos é vinculada para a Administração Pública, sendo defeso
à autoridade julgadora administrativa afastar a sua aplicação, por inconstitucionalidade,
ressalvados, somente, os casos previstos no parágrafo 6.o do artigo 26-A do Decreto n.o
70.235/72, incluído pela Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, inocorrentes no caso em
tela.
Restam, portanto, prejudicadas todas as questões postas pela empresa, que impliquem o
exame da constitucionalidade dos dispositivos legais que embasaram qualquer aspecto
do ADE DRF/CPS n.o 1706622, de 1.o de setembro de 2015.
No mérito, a exclusão do contribuinte do Simples Nacional está fundamentada no artigo
17, inciso V, da Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006 [...]
[...]
[...] é permitida, nos termos do parágrafo 2.o do artigo 31 da LC n.o 123/2006, a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito no prazo de até trinta dias contados a partir da
ciência da comunicação da exclusão. Por outras palavras, conforme adverte o próprio
ato declaratório executivo, em seu artigo 4.o, “tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a
totalidade dos débitos da pessoa jurídica seja regularizada no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da ciência deste ADE, ressalvada a possibilidade de emissão de novo
ADE devido a outras pendências porventura identificadas.”
No caso, a empresa teve ciência do ADE em 11 de novembro de 2015, quarta-feira,
havendo-se encerrado, portanto, em 11 de dezembro de 2015, sexta-feira, o prazo de
trinta dias para regularização dos débitos motivadores de sua exclusão do Simples
Nacional.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.499 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725282/2015-27

Examinada a consulta de fls. 23 e 25, verifica-se que os débitos do Simples Nacional
foram parcelados somente em 08 de janeiro de 2016, após o prazo, portanto, para
regularização do débito.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera a sua
argumentação de defesa e informa que teria parcela os débitos ensejadores da sua exclusão ao
regime simplificado.
É o relatório do necessário.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
02/10/2019 (fls. 113 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
08/10/2010 (fls. 84 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito

O cerne da presente discussão não demanda maiores complexidades. Trata-se de
exclusão de ofício do Simples Nacional em razão da suposta existência de pendências fiscais. O
contribuinte foi cientificado em 07/11/2015 da existência dos seguintes débitos fiscais cuja
exigibilidade não se encontrava suspensa:

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.499 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725282/2015-27

Nesse sentido, o contribuinte teria até 12/12/2015 para regularizar os referidos
débitos, sob pena de exclusão do regime simplificado. Sucede que segundo consta dos sistemas
da Receita Federal, eles somente foram parcelados em 08/01/2016, como se vê abaixo (fls. 25 do
e-processo):

Em sede de recurso voluntário, o contribuinte confirma que teria solicitado o
parcelamento em 08/01/2016 e realizado o pagamento da primeira parcela em 12/01/2016 e que,
embora, não tenha pago no prazo para contestação do ato de exclusão o fez no prazo para fazer a
solicitação de uma nova opção ao regime, o qual se encerrariam em 31/01/2016.
Por tal razão, o que pretende o contribuinte na verdade é a manutenção no regime
para o referido ano calendário, quer dizer, 2016, e anos calendários seguintes.
Com efeito, o contribuinte tem razão em seu pleito.
O ADE ora em discussão foi lavrado em 2015, mas seus efeitos tiveram início a
partir de 01/01/2016, conforme disposto no inciso IV do artigo 31 da Lei Complementar no
123/2006. Sucede que para este ano-calendário o contribuinte poderia então quitar os seus
débitos e garantir dessa forma a manutenção no regime, pelo menos a partir desta data específica,
qual seja, 01/01/2016. Em tal caso, entendemos que a conduta do contribuinte se equiparou a um
novo pedido de adesão ao regime, razão pela qual deve ser garantida a sua manutenção do
regime do Simples Nacional a partir de 01/01/2016, em razão de os débitos terem sido
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.499 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725282/2015-27

parcelados em 08/01/2016 e portanto em prazo anterior a 31/01/2016, último dia para solicitação
de adesão ao regime.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Voto Vencedor
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa – redator do voto vencedor
Trata-se de ADE DRF/CPS n.o 1706622, de 1.o de setembro de 2015. O
contribuinte teve ciência do ADE em 11 de novembro de 2015, por edital (fls. 20/21).
A exclusão do contribuinte do Simples Nacional está fundamentada no artigo 17,
inciso V, da Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006.
Nos termos do § 2.o do artigo 31 da LC n.o 123/2006, é permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito no prazo de até trinta dias contados a partir da ciência da comunicação
da exclusão.
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
No caso, a empresa teve ciência do ADE em 11 de novembro de 2015, quarta-
feira, havendo-se encerrado, portanto, em 11 de dezembro de 2015, sexta-feira, o prazo de trinta
dias para regularização dos débitos motivadores de sua exclusão do Simples Nacional.
Examinada consulta (e-fls. 23/25), verifica-se que os débitos do Simples Nacional
foram parcelados somente em 08 de janeiro de 2016, após o prazo, portanto, para regularização
do débito.
Logo, deve prevalecer a exclusão do Simples Nacional, a partir de 1o/01/2016.
Requer ainda a Recorrente a permanência no sistema simplificado, aduzindo que
“não cumpriu o prazo do ADE, mas cumpriu o prazo de regularização do SIMPLES
NACIONAL, que é de janeiro do ano corrente.”.
Não há como atender o pedido. O prazo referido corresponde à data limite para a
opção no Simples Nacional, instituído pelo § 2o do art. 16 da LC 123/2006:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.499 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725282/2015-27

Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro,
até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
No exercício do poder regulamentar previsto no art. 16 da LC 123/2006, o Comitê
Gestor editou a Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, que prescreve em seu art.
6o :
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
Ou seja, conformando-se com a exclusão, caberia à Recorrente novo pedido de
adesão ao regime, até 31/01/2016, por meio do Portal do Simples Nacional na internet.
E a Recorrente não se conformou com a exclusão, tanto que apresentou recurso
até o CARF, e não fez novo pedido de adesão ao regime, até 31/01/2016, por meio do Portal do
Simples Nacional na internet.
Não havendo previsão legal para outra forma de opção, deve prevalecer a
exclusão do regime a partir de 01/01/2016.
Desta forma, voto por negar provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital